Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709567-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DIAMEDIS PRODUTO HOSPITALAR EIRELI - ME, DANIELLE GARCEZ FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de cédula de crédito bancário movida contra MARIA DE FATIMA BOLOS E DOCES ARTISTICOS LTDA e MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAIS, indeferiu pedido de intimação dos devedores para indicarem bens à penhora, sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da justiça. Alega o agravante, em síntese, que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens dos devedores, restando inviabilizada a quitação do débito, razão pela qual postulou a intimação dos agravados para indicarem bens à penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, com fulcro no art. 774 do CPC, o que foi indeferido pela decisão agravada. Defende que o referido dispositivo legal “...estabelece a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Embora de fato seja do exequente/agravante o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, diligenciar acerca de bens do devedor, isso não exime o executado do dever de cooperar com o processo, à luz do art. 6o do CPC.” Afirma que a medida também encontra amparo no art. 139, do CPC, como medida coercitiva e indutiva para viabilizar a efetividade do processo de execução, defendendo que “...desde que observada a razoabilidade do requerimento como no caso em comento, não encontra limitações ou óbices legais, porquanto, na realidade, concorre para que a execução alcance o desfecho de satisfatividade esperado.” Conclui que “...o referido pleito, é inequivocamente, medida de moralização das execuções em geral e atende ao princípio da duração razoável do processo, em consonância com o que prevê a própria Constituição Federal em seu art. 5o, LXXVIII, nos seguintes termos: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Por fim, sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo, argumentando que há risco de dano, diante da demora na tramitação da execução e porque o Juízo de origem ordenou a remessa dos autos ao arquivo, o que poderá ensejar a fluência de prazo prescricional em desfavor do agravante. Busca, em antecipação a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento do processo originário, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da intimação das agravadas para indicarem bens à penhora, sob pena de prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo regular no ID 69830431 e 69830432. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende/atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada se limitou a intimação dos devedores para indicarem bens à penhora, sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da justiça, o que não revela qualquer urgência, notadamente em execução que tramita desde o ano de 2018. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Ademais, a determinação do arquivamento do processo, com possível fluência do prazo prescricional, não é circunstância passível de acarretar rico de deperecimento de direito, ou de inviabilizar o objeto do recurso. Nota-se, ademais, que não foi demonstrado risco de perecimento de direito e que sequer há indícios concretos de que haveria efetividade da medida vindicada, já que não há qualquer indicativo concreto de que as agravadas estejam ocultando bens, como bem mensurado pela decisão agravda. Quanto ao ponto, destaco que as razões recursais sequer abordam a situação concreta dos agravadas, de modo a demonstrar razões para justificar o pedido de intimação pessoal para indicação de bens à penhora sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, limitando-se a tecer argumentação jurídica sobre a medida coindicada e sobre os princípios da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional Assim, não sendo a decisão recorrida passível de causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator